Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701276-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SOLINO AIRES AGRAVADO: ALACID FERREIRA PONTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO SOLINO AIRES em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movida contra ALACID FERREIRA PONTES, indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD. Em suas razões recursais (ID 54968031), o exequente questiona a justificativa do indeferimento explicitada pelo d. Juízo a quo no sentido de o veículo possuir propriedade registral em nome de pessoa diversa daquela que figura no polo passivo da demanda. Informa e sustenta, em singela síntese, que o veículo posto “sub judice” está registrado no seu próprio nome, e não em nome de terceiro estranho ao feito, salientando ainda que a cobrança ora executada se refere a débitos oriundos do próprio veículo que até hoje não fora transferido para o nome do adquirente agravado. Alega perigo da demora ao aduzir que “a permanência do veículo em posse de terceiro agravará a situação com a incidência de mais multas e Ipva, além de ser o único bem encontrado em posse do executado”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a restrição judicial de circulação, via RENAJUD, do veículo especificado nos autos. Preparo recolhido (IDs 54968034 e 54968033). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de exame sumário, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Em atenção à certidão de ID 180017127, informo a judiciosa secretaria que o veículo indicado ao ID 169967308 tem propriedade registral em nome de pessoa diversa daquela presente no polo passivo da presente demanda, conforme se verifica na consulta RENAJUD que segue conjuntamente à presente Decisão. No que concerne ao pleito de ID 178449403, desconhecendo o paradeiro do veículo, por meio da petição retro, vem o credor pleitear a restrição de circulação daquele automóvel. Pois bem, quanto ao pedido para que haja bloqueio em relação à restrição de circulação, tenho que não se pode esperar que a Autarquia de Trânsito do DF ou a Polícia Rodoviária Federal utilize seus agentes para localizar, apreender, remover e manter em depósito público um veículo pelo simples propósito de garantir um crédito titularizado pelo particular. Ao Poder Público, principalmente ao órgão responsável pelo trânsito, compete verificar a aplicação da lei para resguardo da segurança e paz social, prestando serviço à coletividade, e não ao credor particular. A corroborar com o entendimento exposto, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO SOB CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO NÃO REALIZADA. MULTAS. PROPRIETÁRIO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN-DF NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 134 do CTB, "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão competente do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a sua comunicação", o que não restou demonstrado na espécie. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, não merece agasalho a pretensão de restrição de circulação do veículo junto ao Órgão de Trânsito ou via sistema RENAJUD, porquanto tal comando implicaria atribuir à autarquia de trânsito incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular, relativas à busca e apreensão de veículos objetos de contratos firmados pelas partes. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1334912, 07250225220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, neste particular, tenho pelo indeferimento do pleito. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o credor indicar o endereço do veículo supracitado, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, §1o do CPC. I.” A questão posta em debate se circunscreve a aferir se é possível deferir a restrição judicial de circulação, via sistema RENAJUD, de veículo que se encontra registrado em nome do próprio exequente na hipótese de cobrança referente a débitos oriundos exatamente do veículo que não fora transferido para o nome do adquirente devedor. De início, faço consignar não haver óbice instransponível à restrição veicular postulada, pois o veículo em foco não se encontra registrado em nome de terceiro estranho ao feito. De outro lado, não se olvida que o registro de restrição de circulação junto aos órgãos de trânsito somente se justifica em hipóteses excepcionais, cumprindo ao credor, em regra, diligenciar com vistas à localização do veículo. Logo, referida medida atípica deve ser aplicada com ponderação, sendo admitida quando esvaídas as medidas regulares e desde que se mostre necessária e útil ao caso concreto. Na espécie, inobstante o seu caráter excepcional, verifica-se conjuntura apropriada à autorização da medida postulada em desfavor do devedor/executado: a condição de adquirente do veículo que não promoveu o registro da propriedade em seu nome junto ao órgão competente e que não paga as dívidas dele provenientes (IPVA, multas e encargos diversos), as quais são objeto de cobrança ressarcitória no presente cumprimento de sentença em que não localizados bens penhoráveis do devedor para satisfação do débito. Em face da dificuldade para a efetivação do cumprimento da sentença, a restrição judicial de circulação do veículo contribui, a toda evidência, para a localização do bem com vistas à satisfação do crédito exequendo, conferindo maior racionalização aos atos processuais e maior efetividade à prestação jurisdicional. De fato, promovidas outras medidas, sem êxito, com o fim de localizar o executado além de bens e valores em seu nome, e diante da dificuldade de localização do próprio veículo em questão, entende-se, à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, ser útil e razoável o registro, via RENAJUD, da restrição de circulação do automóvel adquirido pelo devedor que se encontra registrado em nome do credor/exequente. Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. MEDIDA CABÍVEL. EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens dos devedores. 2. Realizadas outras medidas com o intuito de localizar bens e valores em nome dos devedores, sem sucesso, diante da dificuldade de localização do executado e do veículo penhorado, a observância dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual permite a inscrição, via RENAJUD, da restrição de circulação do automóvel. Precedente deste Tribunal. 3. A imposição da restrição de circulação no veículo penhorado, localizado em consulta ao sistema RENAJUD, contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1436091, 07130788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no PJe: 14/7/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO PENHORADO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA E ÚTIL À EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema RenaJud é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos. 2. O registro de restrição da circulação do veículo, por meio do sistema RenaJud, tem por escopo assegurar a penhora deferida pelo magistrado, visto que se trata de constrição destinada a satisfazer o crédito excutido por meio de oportuna alienação, já que o devedor não atuou positivamente para acatar voluntariamente a ordem judicial de pagamento. Nessa senda, a anotação de impedimento judicial de circulação que possibilita a apreensão do veículo se coaduna com o princípio da efetividade da tutela executiva e guarda plena compatibilidade com a necessidade de que haja reposta estatal condizente com as barreiras erguidas pelo executado para o cumprimento da decisão judicial. 3. Malgrado excepcional a medida instituidora de restrição à circulação de veículo objeto de penhora, necessária e útil se mostra para o caso concreto em que atendidos seus pressupostos fáticos autorizadores: a condição de inadimplente do proprietário, que deixou de pagar dívidas vencidas, as quais são objeto de cobrança em demanda executiva em que não localizados bens penhoráveis, salvo o veículo registrado em seu nome (do devedor/executado). Providência que viabiliza a célere apreensão do automóvel como forma de satisfazer o crédito excutido. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1401492, 07312423220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO NO NOME DE UM DOS RÉUS. RENAJUD. PEDIDO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO PERANTE O DETRAN. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável a determinação de penhora de veículo quando ausentes quaisquer informações sobre a localização do bem. 2. O bloqueio do veículo, por meio do sistema RENAJUD, indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. 2.1. O Regulamento do RENAJUD, que define os contornos da cooperação entre os órgãos de Trânsito e o Poder Judiciário, define, em seu artigo 9o a possibilidade de anotação de restrição à circulação e transferência de veículo, de modo que não há óbice operacional à adoção dessa medida. 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1355255, 07135103820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. BAIXA DA RESTRIÇÃO. NÃO CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial. 2. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao credor, que se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome do devedor, via RENAJUD. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1750595, 07146252620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Restrição de circulação e transferência de veículo. Bem não localizado. A imposição de restrição de circulação e transferência é medida coercitiva (CPC 139, IV) adequada e revestida de razoabilidade, pois viabiliza a efetividade da execução, tendo em vista que pode contribuir para a localização do veículo e para evitar que seja adquirido por terceiro, sobretudo de boa-fé. Recurso provido para deferir a restrição.” (Acórdão 1769280, 07155208420238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO EM NOME DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO INCERTA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PERMITIDA. VISA IMPEDIR A TRANSAÇÃO DO BEM E COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DO CREDOR VIR A PAGAR A DÍVIDA. 1. Hipótese em que a única pesquisa exitosa junto aos sistemas disponíveis foi por intermédio do RENAJUD, tendo sido encontrado o veículo em nome do credor, mas que não foi localizado no endereço. 2. Não se pode penhorar um objeto que não se sabe onde se encontra, eis que impossível se praticar os atos supervenientes à constrição. Porém, como no caso em comento se visa encontrar bens passíveis de penhora ou mesmo o executado, para que cumpra a sentença, pagando o que deve, entendo que a determinação da restrição do veículo via Renajud possa surtir algum efeito no intento do agravante. 3. A adoção da medida em questão evitará a negociação do veículo, assim como não permitirá que se faça a comunicação junto aos órgãos de trânsito quanto à eventual mudança de proprietário, o que pode vir a favorecer o exequente, ainda que remotamente. 4. Agravo de instrumento conhecido. DADO PARCIAL PROVIMENTO.” (Acórdão 1305874, 07269815820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020) Sobre outro prisma, considerada a posse do executado que adquiriu o veículo do exequente, remanescendo sob o nome deste a propriedade registral junto ao órgão de trânsito, compreendo que a restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD também se apresenta admissível e profícua para o fim de obstar novos débitos oriundos de multas e outros encargos administrativo afora aqueles que já compõem o crédito exequendo. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO AGENTE FINANCIADOR. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. DÍVIDAS ADMINISTRATIVAS E MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES AO PACTO FIRMADO. VENDA ULTERIOR PARA TERCEIRO. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AÇÃO PROPOSTA PARA RESCINDIR O CONTRATO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A venda de ágio de veículo por meio de contrato particular, sem autorização do agente financiador, não obsta a concessão de tutela provisória de urgência para impor a restrição de transferência e de circulação do automóvel, via RENAJUD, pelo Poder Judiciário. 1.1. A medida mostra-se, inclusive, necessária para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente porque a posse do veículo fora repassada para terceiro e as parcelas faltantes do financiamento foram inadimplidas, além de existirem débitos administrativos e de infrações de trânsito, cuja responsabilidade pelo pagamento recai, inclusive, sobre o vendedor. 2. A inexistência de restrições sobre o veículo, permitirá sua livre circulação, o que poderá gerar débitos administrativos e infrações de trânsito além das existentes, frustrando a pretensão inicial do agravante, que busca na origem a restituição do bem, além do pagamento das dívidas contraídas após a tradição do automóvel. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1412065, 07337582520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. FALTA DE INTERESSE. MEDIDA DEFERIDA E CUMPRIDA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SISBAJUD. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GARANTIA FUNDAMENTAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. SECURITIZADORAS E FINTECHS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de imposição de restrição de trânsito e locomoção sobre o veículo objeto da lide; expedição de ofício ao DETRAN para transferir para o nome do executado os débitos e multas, inclusive pontuações; expedição de ofícios aos bancos nos quais mantidas contas pelo executado para apresentar extrato de movimentação, bem como às securitizadoras de crédito/fintechs para informação sobre ativos. 2. Embora admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada. 3. A medida de restrição de circulação de automóvel, via RENAJUD se mostra legítima quando voltada a impedir o acúmulo de multas e outros débitos sobre o bem objeto da lide, considerando as peculiaridades do caso concreto. 4. A requisição de informações do devedor junto a fintechs e securitizadoras pressupõe a demonstração de vínculo com as referidas instituições, mormente se considerado que os bancos digitais já são alcançados pela pesquisa regular via SISBAJUD. 5. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária só poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais, em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados para o julgamento do feito - circunstância não evidenciada no particular. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1348583, 07076696220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021) In casu, seja para evitar a incidência de novos débitos no nome do exequente, seja porque o veículo em foco se caracteriza como o único bem sabido estar na posse do executado, apto, em tese, à satisfação do débito exequendo, constata-se haver legítimo interesse do credor na restrição veicular postulada. Portanto, constata-se, neste juízo de cognição prefacial, a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano aos interesses do exequente agravante, requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória recursal. De toda forma, vale consignar que o decurso do prazo do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB não obsta que o ora agravante promova a comunicação da transferência para evitar que novos débitos recaiam sobre o seu nome. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão da restrição de circulação, via RENAJUD, do veículo especificado nos autos, KIA SORENTO, placa JGQ 7782, Chassi: KNAJC521885784719. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para ciência e para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator